Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-25.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600466-25.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600597-66.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600466-25.2020.6.16.0119,
que Julgou parcialmente procedente a presente representação extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, aplicando aos representados a pena de
multa no importe de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) nos termos
da Res. 23457/2015 (Representação por conduta vedada aos agentes públicos ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 73, §12º da Lei nº 9.504/97 e artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, em face de Paulo Maximiano de Souza Junior e Antenor Alves Carneiro,
então candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito em Sapopema/PR, sendo Antenor o atual
Vice-prefeito, em razão da realização de propaganda institucional irregular por meio de postagens
em sua página de facebook, mediante promoção pessoal, incutindo mensagem subliminar que
induz o eleitor de Sapopema a concluir que o Representado é o mais apto ao exercício de função
pública, trazendo ainda a mensagem implícita de que "fiz o prometido e continuarei fazendo se
vocês me apoiarem."; "assistência social - Cuidar das pessoas e dar oportunidade para elas
sempre foi nossa prioridade... Vamos manter nossos projetos sociais e melhorar ainda mais.
#40para que o Progresso Continue !!!!!"; "A educação de Sapopema é referência.... Muitos
importantes investimentos foram feitos ... Mas muito vem por aí. O trabalho não pode parar .... O
Progresso Continua 40; "Em nossa gestão cuidar das pessoas sempre foi prioridade. ... aárea de
Saúde recebeu recursos e investimentos...... Isso é resultado de uma gestão que cuida de
Sapopema .... Vamos juntos, continuar mudando Sapopema de verdade!"; "... nosso município
recebe oficialmente o tão sonhado Caminhão PIPA 0km. Na ocasião gostaria de agradecer .... ao
Deputado parceiro do nosso município ..., Deputado Estadual Romanelli e ao Governador Ratinho
Júnior. ..."; SAÚDE- Junto com a Manu e sua equipe trouxemos inúmeras melhorias para saúde...!!!
Nosso compromisso é manter e melhorar ainda ... na área da saúde.#40 já fizemos muito, mas
juntos vamos fazer muito mais, "; Como é gratificante percorrer o Bairro Lageado Liso e ver a
grande transformação..., ... e juntos vamos fazer muito mais, porque com o #40 o Progresso vai
Continuar!!!!!!"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)

ANTENOR ALVES CARNEIRO (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33373
316
06/05/2021 07:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.648

RECURSO ELEITORAL 0600466-25.2020.6.16.0119 – Sapopema – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRENTE: ANTENOR ALVES CARNEIRO
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO. ART. 73, VI, B DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE
POSTAGENS
EM
REDE
SOCIAL
PRIVADA DE VICE-PREFEITO NO
PERÍODO VEDADO. UTILIZAÇÃO DA
MÁQUINA
PÚBLICA
NÃO
DEMONSTRADA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1. A veiculação de postagens por
vice-prefeito em seu perfil pessoal da rede
social Facebook em que relata programas,
projetos e realizações de sua gestão não se
confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada
com recursos públicos, a qual é vedada nos
três meses que antecedem as eleições nos
termos do art. 73, VI, "b" da Lei nº
9.504/1997 (TSE, REspE 37615, rel. Min.

Luís Roberto Barroso, DJ 17/04/2020) e
constitui
exercício
da
liberdade
de
expressão.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo MINISTÉRIO
, em face de
(vice-prefeito de
PÚBLICO ELEITORAL
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
) e
por conduta vedada a agente público,
SAPOPEMA
ANTENOR ALVES CARNEIRO
consistente na veiculação de publicidade institucional em período vedado, diante de postagens
pelo representado
no seu perfil pessoal do Facebook, em afronta ao contido no art. 73,
PAULO
VI, “b” da Lei das Eleições.
A liminar foi deferida pelo juízo a quo (id. 24328816), que determinou ao requerido
que excluísse as postagens de propaganda de natureza institucional no prazo de 24 horas, sob
pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais por dia) em caso de descumprimento,
bem como determinou que os requeridos se abstivessem de realizar novas postagens com teor
semelhante, por caracterizar ofensa ao art. 73, VI, "b" da Lei 9.504/1997, sob pena de multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais por dia).
Em alegações finais (id. 24330066) foi juntada cópia da decisão proferida
no Mandado de Segurança nº 0600597-66.2020.6.16.0000, na qual, por entender que as
postagens não configuravam publicidade institucional, deferi pedido liminar, reformando a
decisão interlocutória de primeiro grau, a fim de manter as publicações mencionadas na inicial
no perfil do Facebook do recorrente
.
PAULO
Na sentença (id. 24330316), o JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA
julgou parcialmente procedente a Representação, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, aplicando aos representados pena de multa no
importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) nos termos da
Res.-TSE nº 23.457/2015.
Irresignados,
e
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
ANTENOR ALVES
interpuseram este Recurso Eleitoral (id. 24330616) aduzindo, em síntese, que: i) a
CARNEIRO
hipótese não trata de conduta vedada, mas de propaganda eleitoral legítima e legal; ii) a
identificação da publicidade institucional se revela em características típicas das instituições

públicas, tais como símbolos, logomarca ou slogans relacionados à entidade governamental; iii)
a publicidade institucional envolve o uso de gastos públicos ou de servidores e equipamentos
da prefeitura para a filmagem, produção e edição do conteúdo e que no caso não houve a
utilização de recursos públicos; iv) a produção do material de áudio visual foi contratada com
recursos eleitorais, conforme se faz prova por meio do contrato de prestação de serviços, nota
fiscal e comprovante de pagamento do serviço com o CNPJ de campanha. Ao final, requerem o
provimento do Recurso.
Em contrarrazões (id. 24330916), o
alega
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
que os pedidos dos recorrentes não comportam deferimento, tendo em vista que, conforme
demonstrado na inicial, bem como reafirmado pela sentença, a conduta dos representados
extrapolou os limites previstos em lei para a propaganda eleitoral. Ao final, requer o
desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral (id. 22204266).
É o relatório.

VOTO

. O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
II.i
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
. O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”
II.ii
da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. A liberdade
de atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda
institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da
necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz
uma presunção
de que a divulgação dessa publicidade no período crítico tem o
jure et jure
condão de desequilibrar o pleito e a proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade,
a lisura e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da veiculação de
publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe certos
limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a
igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
Quanto aos requisitos necessários à configuração da propaganda institucional
assim pontua:
JOSÉ JAIRO GOMES
A propaganda institucional deve ser realizada para divulgar de forma honesta,
verídica e objetiva atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da
Administração Pública, sempre se tendo em vista a transparência da gestão
estatal e o dever de bem informar a população. Deve ostentar caráter educativo,
informativo e de orientação social. Ademais, há mister seja custeada com
recursos públicos e autorizada por agente estatal. Fora desses marcos, não há
que se falar em propaganda ou publicidade institucional. (Direito Eleitoral. 13ª
ed., Atlas, p. 782)
A jurisprudência do
caminha no sentido de que a veiculação de postagens
TSE
sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais
ou municipais em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três
meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997). Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM
PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
PÚBLICA
NÃO
DEMONSTRADA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial
eleitoral interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de
improcedência da ação de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos
meios de comunicação social e conduta vedada.

2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil
privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é
vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997).
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração
Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade
institucional.
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de
realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro
agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do
emprego de recursos ou equipamentos públicos para a produção e divulgação
das postagens, integralmente feitas sob responsabilidade do agravado, inclusive
no que diz respeito à digitalização de encarte distribuído pela Prefeitura antes do
período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido o uso de algum artifício
nas
postagens
impugnadas
que
permitisse
caracterizá–las
como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida
por agente público em período vedado.
6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela
liberdade de expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não
configura publicidade institucional.
7. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos
casos em que em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos
acórdãos confrontados (Súmula nº 28/TSE).
8. O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais
colegiados não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto
divergente sejam refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado,
considera–se fundamentado o acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos
que compuseram a maioria vencedora, como ocorreu, no caso, em relação à
atipicidade da conduta. 9. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 37615, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/04/2020)

A liberdade de expressão, regra na divulgação de matérias na internet, conforme
já decidido em outras oportunidades por esta Corte, está prevista na Constituição Federal nos
arts. 5º, IV e IX e 220:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
Com efeito, o e.
ensina que “
MINISTRO LUIZ FUX
é inobjetável que a liberdade
de expressão se afigura como um dos principais princípios informadores do Direito Eleitoral.
Essa proeminência decorre do fato de que os cidadãos devem ser informados dos assuntos
" (Novos
pertinentes aos candidatos, suas ações como detentores de eventual mandato eletivo
Paradigmas do Direito Eleitoral, Fórum, 2016, p. 116).
. Na espécie, a discussão cinge-se a postagens veiculadas no perfil pessoal
II.iii
do recorrente Paulo no
:
Facebook

Da análise das postagens, vê-se que a propaganda foi veiculada no perfil pessoal
do recorrente Paulo e não nos endereços pertencentes à
, não
PREFEITURA DE SAPOPEMA
tendo havido uso da máquina pública.
Nesse sentido o e.
ao proferir seu voto REspE
MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO,
nº 37615 retromencionado, bem ponderou que “a premissa da qual se deve partir é que
postagens realizadas em perfil privado, no ambiente das redes sociais, estão dissociadas da
ideia de obtenção de vantagem pelo uso indevido da máquina pública. Com efeito, o ato de
exaltar programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura não configura, por si só, ilícito
eleitoral. O que atrai a configuração do ilícito é a utilização do aparato estatal para tal
”.
finalidade, inclusive por meio de canais exclusivos da Administração
Em relação ao conteúdo das mensagens, tem-se que na propaganda os
recorrentes apenas relatam programas, projetos e realizações de sua gestão, conduta que é
permitida à luz do ordenamento jurídico eleitoral, pois inerente ao debate eleitoral a indicação
dos feitos obtidos pelo candidato enquanto administrador público.
A par disso, não há evidências de que a propaganda foi paga com recursos
públicos.
Por fim, nos termos do que já decidi no MS nº 0600597-66.2020.6.16.0000
quando da análise das postagens apresentadas pelo representante na petição inicial, não há
prova de que houve um acesso privilegiado pelo candidato aos bens públicos para filmagem da
propaganda, o que poderia caracterizar uma ofensa ao art. 73, I da Lei das Eleições, mas
apenas realização de filmagens em ambientes externos de uso comum e utilização de

imagens, situação admitida pela jurisprudência do TSE (Rp nº 84453, Acórdão, rel. Min. Admar
Gonzaga, RJTSE, v. 25, t. 4, 09/09/2014, p. 217).
Portanto, imagens e fotografias que se encontram em domínio público podem ser
utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito, não havendo mácula à
isonomia da disputa.
Nesses termos, as postagens indicadas configuram-se como exercício da
liberdade de expressão, não havendo que se falar em publicidade institucional.
Assim, tendo em vista a ausência de caracterização da conduta vedada por
publicidade institucional prevista no art. 73, VI, ‘b” da Lei nº 9.504/1997, mister a reforma da
sentença para que seja julgada improcedente a Representação e, de conseguinte, afastada a
multa aplicada.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso,
reformando a sentença para julgar improcedente a Representação, afastando a multa aplicada,
bem como determinando à Secretaria Judiciária que levante o sigilo dos autos.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600466-25.2020.6.16.0119 - Sapopema - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: SIGILOSOS - Advogados dos
RECORRENTES: TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700, STEPHANE RECCO MOTA -
PR0094651 - RECORRIDO: SIGILOSO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.